Tribunal: TJMT
Processo: 1006510-26.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006510-26.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO MATOS DA SILVA - CPF: 229.142.182-49 (RECORRENTE), EDNALDO GONCALVES AGUIAR - CPF: 027.062.801-07 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – OBRIGAÇÃO DE ORIGEM COMPROVADA – TERMO DE CESSÃO GENÉRICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 1.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou inexigível o débito discutido e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão da anotação do nome da parte autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito.

2.

A parte ré alega, em suas razões recursais, que não praticou qualquer ato ilícito, pois esta amparada pelo exercício regular do seu direito, em razão da existência de relação jurídica entre as partes, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Dos autos se vê que o recorrente nega a existência de relação jurídica entre si e o Fundo de Investimentos recorrido, e este, em contraponto, afirma que a empresa Midway (Lojas Riachuelo), então credor do demandante, foi quem lhe cedeu o crédito levado a apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, juntando aos autos contrato devidamente assinado pelo consumidor.

4.

Contudo, o Fundo de Investimentos recorrido não traz aos autos documentos idôneos, capazes de comprovar a regularidade da cessão realizada, apresentando tão-somente termo de cessão de direitos creditórios que firmou em forma genérica com a suposta pessoa jurídica cedente.

5.

Tal documento, por não indicar especificadamente o crédito objeto da cessão discutida nesta demanda, nem individualizar os dados do devedor e da dívida negativada, é inservível para comprovar o vínculo entre cedente e cessionária, e consequentemente para legitimar a cobrança judicial em nome próprio, por esta última, conforme entendimento reiterado desta Turma Recursal nos Recursos N.U 1033106-52.2020.8.11.0001, DJE 29/11/2021 e N.U 1032954-67.2021.8.11.0001, DJE 28/04/2022.

6.

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela empresa demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e § 1º, do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito em discussão, nos termos da jurisprudência pacífica deste órgão julgador.

7.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa

(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso desta lide.

8.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 10249780620218110002, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 24/05/2022; N.U. 10022018020208110028 MT, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 02/06/2022).

9.

Sentença de parcial procedência mantida em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023